Tribunal: TJDFT
Processo: 0010294-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010294-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. PRELIMINAR. REJEITADA. MÉRITO. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é possível a propositura do Acordo de não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no art. 2o do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Na hipótese, foi comprovado que o réu possuía munições de arma de fogo de calibre restrito, sem o cumprimento das normas regulamentares, o que configura o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 3. Consoante jurisprudência desta Corte Estadual, na primeira fase da dosimetria, é possível a elevação da reprimenda no quantum de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominada em abstrato. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcial provimento. Redução da pena. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 9o do Código Penal alegando a nulidade da sentença, sob o fundamento de que cumpre todos os requisitos previstos na lei para a propositura do Acordo de não Persecução Penal e, ademais, o artigo 28-A do CPP entrou em vigor no curso do processo, e, por ser norma benéfica, deve retroagir em seu favor; b) artigo 386, incisos III e VII, do CPP, buscando a absolvição, em razão da atipicidade, sob o argumento de que as munições de uso permitido e restrito, e os estojos de calibres diversos encontrados em seu poder eram utilizados em atividade de tiro desportivo e adestramento como militar, haja vista ser caçador, atirador, Oficial do exército e instrutor de tiro; c) artigo 16 da Lei 10.826/2003, almejando a desclassificação da conduta delitiva para o crime descrito no artigo 12 da aludida lei e, consequentemente o oferecimento do sursis descrito no artigo 89 da Lei 9.099/1995. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 564, inciso IV, do CPP, ao concluir pela impossibilidade de fazer-se incidir o acordo de não persecução penal quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENVIO DOS AUTOS AO PARQUET PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DELITO COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. (...) . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A ausência de remessa dos autos ao Parquet para oferecimento de acordo de não persecução penal não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte paulista, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. - Não obstante isso, verifica-se, de plano, o não preenchimento de um dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, porquanto apesar de o delito de tráfico de drogas ser daqueles cometidos sem violência ou grava ameaça à pessoa, ele conta com uma pena mínima de 5 anos de reclusão. - Ademais, não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no art. 2o do Código de Processo Penal. Desse modo, apesar de o acórdão de apelação que confirmou a condenação do paciente, haver sido proferido em 20/3/2019, quando já estava em vigor a Lei n. 13.964/2019 (23/1/2020), a denúncia contra ele já havia sido recebida, tanto é assim, que houve sentença condenatória exarada em 20/11/2018. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 593.412/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/3/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP e 16 da Lei 10.826/2003, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003